Tribunal: TJSP
Processo: 1007402-17.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000010640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007402-17.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIANA DE
PAULA PEDRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso; vencido o 2o
Desembargador, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 38287
APEL.No: 1007402-17.2020.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : MARIANA DE PAULA PEDRO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*Contratos bancários – Limitação dos descontos em 30%
dos proventos da devedora – Possibilidade – Observância
ao princípio da dignidade da pessoa humana - Dano moral
não evidenciado e bem afastado – Recurso parcialmente
provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 151/153, que
julgou improcedente a ação declaratória c.c. indenização que MARIANA
DE PAULA PEDRO dirigiu contra BANCO BRADESCO S/A.
A autora recorre alegando que os descontos efetuados pelo
Banco tanto em seu benefício previdenciário como em sua conta corrente
ultrapassam os 30% permitidos pela lei, o que dificulta sua subsistência
com o mínimo legal. No mais, insiste na tese de existência de dano moral
indenizável. Busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso (fls. 172/180), subiram os autos.
É o relatório.
O recurso prospera, em parte.
Como é cediço, apesar de possível o débito em folha de
pagamento ou conta corrente de parcelas advindas de empréstimos
celebrados com instituições financeiras, é certo que o exagero do desconto
gera o comprometimento da subsistência do mutuário e sua família, o que
não pode ser admitido.
O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser mitigado diante de normas que disciplinam outros direitos, data
venia, de valores inferiores à vida, saúde e dignidade humana.
Se as instituições financeiras, ao contratar, não verificam as
condições do mutuário, devem arcar com seu ato, pois, se assim
continuarem, possivelmente se poderá validar pacto celebrado com
pródigos.
Não se está aqui protegendo o mutuário irresponsável que se
endivida além de suas possibilidades, mas sim, protegendo o direito à vida,
saúde e dignidade.
Como se verifica, a autora não se opõe à dívida, mas quer a
revisão da forma de pagamento, a fim de afastar o desequilíbrio, tornando
as prestações suportáveis, de modo que a obrigação possa ser cumprida
sem o sacrifício desumano de uma das partes, aliás, princípio básico já
conhecido dos romanos, pela cláusula “rebus sic stantibus”, agasalhado
pelo nosso Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV e § 1o, inciso III).
O Poder Judiciário, data venia, não pode ficar alheio a essa
triste realidade, se a tecnologia hoje permite a existência de bancos de
dados e a consulta pode e deve ser realizada por aquele que vai emprestar
dinheiro a alguém, mas deixa de realizá-la, não será com ataque ao direito
à vida que se resolverá a questão.
A dívida tem sim que ser paga, mas quem contrata mal é que
deve suportar esse ônus, ou seja, adequá-la às condições daquele que deve
pagar.
Desta feita, de rigor a limitação dos descontos a 30% dos
vencimentos líquidos da autora.
Aliás, importante frisar que é entendimento do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça de que não apenas nos casos de empréstimo
com débito em folha de pagamento, mas também em conta corrente, é
possível a limitação no patamar de 30% sobre o valor do vencimento.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM
CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR
CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO OBJURGADA.
SÚMULAS 284/STF E 182/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância
com a orientação do STJ, no sentido de que a retenção de salário do correntista, para
fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda que conste cláusula
autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode
buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais.
2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de
mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos
rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para
empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp
34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe
17/9/2013). (grifamos)
3. A parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente
ratifica o decisum objurgado, estabelecendo a limitação de descontos de empréstimo
bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do recorrido.
Outrossim, a agravante também deixou de atacar especificamente os fundamentos da
decisão vergastada e de realizar o devido cotejo entre os julgados paradigmas.
Dessarte, incide na hipótese dos autos o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1535736/DF,
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J. 13/10/2015, DJe
18/11/2015)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ARESP.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL
LIMITADO A 30% DOS VENCIMENTOS DO CORRENTISTA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se em admitir que os
descontos de empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30% da
remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
314901/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J. 18/06/2015,
DJe 24/06/2015).
Dessa forma, a limitação dos descontos em 30% do salário
líquido do mutuário se mostra de rigor, independentemente do tipo de
contrato firmado entre as partes, pois os débitos eram efetuados
diretamente na conta corrente e no holerite, o que denota o excesso.
Não há se falar em pagamento de indenização por dano moral
nem em devolução dos eventuais valores debitados anteriormente, eis que
até o reconhecimento da abusividade do desconto superior a 30% dos
rendimentos da autora, o réu estava com arrimo nas cláusulas contratuais
até então válidas e vigentes.
A esse respeito confira-se decisão desta C. Câmara:
“Quanto ao pedido de restituição, a autora não tem razão. Veja-se que os
descontos foram todos por ela autorizados, de sorte que não se reconhece a
existência do apontado indébito. Eventual indébito somente ocorrerá em caso
de descontos superiores ao que aqui se autoriza, a contar do trânsito em julgado
do presente julgamento.” (Apelação no 9106458-73.2009.8.26.0000, Relator
Erson T. Oliveira, j. 22 de agosto de 2012).
No mesmo sentido:
“E quanto ao pedido de devolução dos valores descontados acima dos 30% do
vencimento líquido, como bem decidido pela sentença “descabe a devolução de
eventuais valores descontados anteriormente à concessão da antecipação de
tutela acima deste patamar, pois tais descontos foram realizados de boa-fé em
virtude de previsão contratual expressa, considerando-se, ainda, que o autor é
de fato devedor”.” (Apelação no 0001251-52.2011.8.26.0589, 23a Câmara de
Direito Privado, Relator Paulo Roberto de Santana, j. 28/11/2012).
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
determinar que o Banco limite os descontos a 30% do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciário auferido pela autora.
Diante do que se decide, constata-se que houve sucumbência
recíproca, assim, as despesas processuais, se existentes, devem ser
repartidas entre os litigantes, na forma do art. 86, caput, do NCPC.
Considerando-se que é vedada a compensação de honorários
advocatícios, conforme dispõe o art. 85, § 14, do mesmo Codex, autora e
réu devem pagar ao advogado da parte contrária, a importância de R$
1.500,00, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o do mesmo diploma legal,
uma vez que a requerente é beneficiária da justiça gratuita.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43630
Apelação Cível no 1007402-17.2020.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Mariana de Paula Pedro
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
A autora, sob a alegação de que os
descontos em seu salário ultrapassam o percentual de 30%
dos rendimentos líquidos, ajuizou este feito a fim de
determinar à instituição ré a limitação dos descontos.
Pois bem.
Anota-se,
desde
já,
que
os
descontos
realizados na folha de pagamento do autor não se mostram
irregulares, já que não ultrapassam os 30% rendimentos.
Ademais, destaca-se que os descontos em
conta corrente não têm limitação legal.
Todo
o
valor
depositado
em
uma
conta
corrente perde a sua condição originária e se transforma
em ativo financeiro comum.
Justificável essa situação na medida em que
o débito em conta corrente não implica em retenção de
valores, mas de mera compensação de uma relação de débito
e crédito.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso da autora.
IRINEU FAVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o. Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
13C266F7
7
8
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
13DA5483
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007402-17.2020.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.